Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030412-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALTER DE OLIVEIRA - CPF: 709.651.968-87 (EMBARGANTE), CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO - CPF: 018.827.011-60 (EMBARGANTE), NEVITON DE FREITAS FARIA - CPF: 671.924.408-68 (EMBARGADO), CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO - CPF: 018.827.011-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS PARA ATRIBUIR-LHES EFEITO INFRINGENTE E, POR CONSEQUÊNCIA, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e civil. embargos de declaração e agravo de instrumento. erro material no julgamento. anulação de acórdão e nova análise do mérito recursal. boa-fé possessória. impossibilidade de compensação de aluguéis. embargos acolhidos com efeito infringente. agravo desprovido.

i. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Valter de Oliveira contra acórdão que, por erro material, havia julgado recurso estranho aos autos, referente a ação de alimentos entre terceiros, em vez de analisar o Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença entre as partes legítimas da lide. O embargado reconheceu o equívoco, requerendo a regularização. Após o acolhimento dos embargos com efeito infringente e a anulação do acórdão, passou-se ao exame do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo crédito do agravado e afastando pedido de compensação com aluguéis.

ii. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo judicial hábil a amparar o cumprimento de sentença proposto pelo agravado; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre os valores pagos pelo agravado e os aluguéis percebidos por este durante a posse do imóvel.

iii. razões de decidir

3.

A sentença que anulou o negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao status quo ante possui natureza desconstitutiva com efeitos condenatórios, sendo apta a constituir título executivo judicial, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 889.

4.

A determinação de restituição de valores decorre logicamente da nulidade do negócio jurídico, sendo obrigação expressa e exequível, independentemente de ação autônoma para a cobrança.

5.

A posse do agravado foi exercida com justo título, circunstância que caracteriza a boa-fé possessória, nos termos do art. 1.201 do CC, sendo tal presunção válida até o trânsito em julgado da decisão que anulou o negócio.

6.

O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos durante o período em que persistia essa condição, conforme art. 1.214 do CC, o que afasta a pretensão de compensação com os aluguéis percebidos.

7.

A restituição das partes ao estado anterior não inclui os frutos civis legitimamente auferidos pelo possuidor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa do Espólio.

iv. dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente, para anular o acórdão anteriormente proferido.

9.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que, ao anular negócio jurídico, determina o retorno das partes ao status quo ante, constitui título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença.

2.

A posse exercida com justo título, ainda que posteriormente anulado, é presumidamente de boa-fé até o trânsito em julgado da decisão invalidatória.

3.

O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos civis percebidos, sendo incabível a compensação com valores a serem restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III, 485, VI, e 487, I; CC, arts. 182, 1.201 e 1.214.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema Repetitivo 889), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.10.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA
(ID 337058859) contra o acórdão de ID 335607366.

O embargante aponta erro material evidente, alegando que a decisão colegiada inserida nos autos refere-se a processo estranho à lide (Ação de Alimentos envolvendo terceiros), enquanto o presente feito versa sobre Cumprimento de Sentença/Questão Patrimonial.

Instado a se manifestar, o embargado
NEVITON DE FREITAS FARIA
apresentou manifestação (ID 337692857), na qual, corroborando a tese do embargante,
"manifesta ciência em relação ao equivoco pela juntada de Acordão estranho aos autos"
, pugnando por novas deliberações para regularização do feito.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e comporta acolhimento imediato.

O artigo 1.022, III, do CPC autoriza os embargos para corrigir erro material. No caso, o erro é incontroverso.

Compulsando os autos, verifica-se que este Agravo de Instrumento discute cumprimento de sentença entre
Espólio de Valter de Oliveira
e
Neviton de Freitas Faria
. Todavia, o acórdão disponibilizado (ID 335607366) julga uma ação de alimentos envolvendo "Jeferson da Silva Bispo" e "Alice Emanuelly Tavares Bispo", partes que não integram esta relação processual.

Houve, portanto,
falha operacional na juntada do voto,
configurando ato decisório inexistente para este processo. A correção impõe a anulação do ato equivocado para que o julgamento correto seja proferido.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e, por consequência
ANULO O ACÓRDÃO
para que seja realizado novo julgamento.

E dito isso, passo ao exame do agravo de instrumento interposto.

Na hipótese,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante, Carla Regiane Botelho Mariano, contra a r. decisão interlocutória e a decisão que rejeitou os embargos de declaração subsequentes, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000722-58.2024.8.11.0013, movido por NEVITON DE FREITAS FARIA.

A decisão agravada acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para: a) reconhecer como devido pelo Espólio ao Agravado o valor principal de R$ 185.382,93 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos; c) rejeitar o pedido de compensação com os aluguéis percebidos pelo Agravado, em razão da sua boa-fé; e d) rejeitar o pedido de condenação do Agravado por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, por carência de instrução probatória e inexistência de título executivo judicial. Argumenta que o próprio Juízo do processo originário (Ação de Alvará Judicial n. 0005406-29.2013.8.11.0013) foi categórico ao estabelecer que a apuração de eventuais valores a serem restituídos deveria ser objeto de ação autônoma de conhecimento, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a Ação de Alvará Judicial, por ser um procedimento de jurisdição voluntária, não forma título executivo judicial, carecendo a obrigação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Aponta, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o Agravado não recorreu da decisão que remeteu a discussão dos valores para via autônoma.

No mérito, defende, subsidiariamente, que a questão da boa-fé do Agravado jamais foi objeto de discussão na fase de conhecimento e não poderia ser presumida de ofício na fase de cumprimento de sentença, mormente porque o "justo título" que amparava a posse foi judicialmente declarado nulo. Assevera que, presumida a má-fé, os frutos civis (aluguéis) percebidos pelo Agravado durante o período em que esteve na posse do imóvel deveriam ser compensados com o valor a ser restituído, o que, segundo seus cálculos, resultaria em um crédito em favor do Espólio.

Requer, ao final:

1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso;

2. O provimento do agravo para reformar a decisão e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita;

3. Subsidiariamente, o julgamento de improcedência da execução, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), reconhecendo-se a inexistência de valor a ser restituído pelo Espólio, ante a compensação com os aluguéis percebidos pelo Agravado;

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido, conforme decisão monocrática de id. 312947883, sob o fundamento de que o acórdão proferido nos autos originários determinou expressamente o retorno das partes ao status quo ante, o que inclui a devolução dos valores pagos, e que a remessa para ação autônoma se referia apenas a "valores remanescentes e outras questões a mais". Contra essa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 314661376), que foram rejeitados (id. 317065353).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (id. 318929895), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o Agravante tenta rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Afirma que a sentença e o acórdão transitados em julgado são claros ao determinar a devolução do imóvel ao Espólio e a consequente restituição dos valores pagos pelo Agravado. Argumenta que a via do cumprimento de sentença é a adequada, pois existe uma determinação judicial líquida e certa. Refuta a tese de compensação com aluguéis, alegando que adquiriu o imóvel de boa-fé de todos os herdeiros e que a anulação do negócio, por vício de forma, não lhe retira o direito à restituição integral do que pagou.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente, ESPLIO DE VALTER DE OLIVEIRA, busca a reforma da decisão interlocutória que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente a impugnação por si apresentada, reconhecendo a existência de obrigação de restituir valores ao Agravado e afastando a pretensão de compensação com aluguéis.

Alega o Agravante, em suma, a inadequação da via eleita, por ausência de título executivo judicial, e, no mérito, a inexistência de débito, uma vez que os valores recebidos a título de aluguel pelo Agravado deveriam ser compensados, dada a sua posse de má-fé sobre o imóvel.

Já a parte Agravada defende a plena exequibilidade do título judicial que determinou o retorno das partes ao estado anterior, bem como a legitimidade de sua posse e o consequente direito aos frutos percebidos, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Agravante suscita, prefacialmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a decisão proferida nos autos do Alvará Judicial n. 0005406-29.2013.8.11.0013 não constituiria título executivo judicial, por carecer dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustenta que o próprio juízo de origem teria remetido a apuração de valores para uma ação autônoma de conhecimento.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A controvérsia emana de acórdão transitado em julgado que, ao anular o negócio jurídico de cessão de direitos hereditários, determinou expressamente o retorno das partes ao status quo ante, em conformidade com o disposto no artigo 182 do Código Civil. Tal provimento judicial, embora de natureza predominantemente desconstitutiva, encerra, em seu bojo, uma consequência condenatória lógica e inafastável: a obrigação recíproca de restituição. Ao Espólio, coube receber de volta o imóvel; ao comprador, ora Agravado, compete o direito de ser restituído dos valores que despendeu na transação.

A obrigação de restituir não é uma ilação ou uma pretensão nova, mas um efeito direto e imediato da anulação do negócio, contido no próprio título judicial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que a exequibilidade de um provimento jurisdicional não se restringe às sentenças puramente condenatórias. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 889: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. "

A decisão exequenda estabeleceu, de forma inequívoca, a obrigação de restituir, sendo o quantum debeatur passível de apuração por meros cálculos aritméticos, como bem procedeu o juízo a quo ao delimitar os valores comprovadamente pagos. A referência, em decisões anteriores, à necessidade de "ação própria" para discutir "eventuais valores remanescentes" não tem o condão de subtrair a força executiva do núcleo da obrigação já estabelecida, referindo-se, por certo, a outras possíveis controvérsias que extrapolassem a simples devolução do preço pago, o que não é o caso dos autos.

Assim, por vislumbrar a presença de um título executivo judicial hígido, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Superada a questão processual, o cerne do mérito recursal reside na pretensão do Agravante de compensar o valor a ser restituído ao Agravado com os frutos civis (aluguéis) por este percebidos durante o período em que esteve na posse do imóvel. A viabilidade de tal compensação depende, fundamentalmente, da qualificação da posse exercida pelo Agravado como de boa ou de má-fé.

A decisão agravada, de forma acertada, concluiu pela boa-fé do Agravado. Com efeito, a posse de boa-fé, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, se caracteriza quando "o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa".

No caso concreto, o Agravado ingressou na posse do imóvel amparado por um instrumento particular de cessão de direitos, negócio que, embora posteriormente declarado nulo por vício de forma, gerou nele a justa e crível expectativa de ser o legítimo titular dos direitos sobre o bem.

O possuidor com justo título, ainda que este venha a ser invalidado, goza da presunção de boa-fé. Essa presunção somente cessa a partir do momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não mais ignora que possui indevidamente.

Na hipótese dos autos, a posse do Agravado manteve-se com as características da boa-fé durante todo o trâmite do processo de conhecimento, inclusive na fase recursal, pois a controvérsia sobre a validade do título ainda estava sub judice. Apenas com o trânsito em julgado da decisão que decretou a nulidade do negócio é que se pode cogitar da cessação da boa-fé.

Sendo assim, aplica-se à espécie a regra cristalina do artigo 1.214 do Código Civil, que dispõe: "O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos". Os aluguéis, como frutos civis, auferidos pelo Agravado durante o período em que sua posse era qualificada pela boa-fé, pertencem-lhe de pleno direito, não havendo fundamento legal para a pretendida compensação. A restituição das partes ao estado anterior, determinada pelo artigo 182 do mesmo diploma legal, não alcança os frutos legitimamente percebidos pelo possuidor de boa-fé, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa do Espólio, que, além de reaver o imóvel, se locupletaria com os rendimentos gerados enquanto o bem esteve sob a posse legítima de outrem.

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer equívoco, tendo aplicado corretamente o direito à espécie, ao reconhecer a obrigação do Espólio de restituir os valores pagos e, ao mesmo tempo, rechaçar a compensação com os aluguéis, resguardando o direito do possuidor de boa-fé aos frutos.

Ante todo o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e, por consequência
ANULO O ACÓRDÃO
para que seja realizado novo julgamento.

Na sequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026